Tribunal: TJDFT
Processo: 0730924-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. DESCONTO. EMPRÉSTIMO. PARCELAS. CONTRATO. DESCUMPRIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado para determinar a readaptação do contrato às condições pactuadas pelas partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os requisitos para a concessão da antecipação de tutela com o fim de determinar a readaptação do contrato às condições pactuadas pelas partes estão presentes no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de possibilitar o vislumbre da probabilidade do direito sem o devido contraditório em uma avaliação superficial da questão meritória.
4. O descumprimento contratual alegado é matéria que deve ser abordada com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito da probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A alegação de descumprimento contratual deve ser analisada durante a instrução processual pelo Juízo de Primeiro Grau. O aprofundamento nas provas dos autos é incabível em sede de agravo de instrumento”.
____________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0705435-39.2023.8.07.0000, Rel. Des(a) Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 27.4.2023; TJDFT, AI 0715658-56.2020.8.07.0000, Rel. Des(a) Maria De Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, j. 10.2.2022.